Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE.SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
É ilegal a penhora, mesmo parcial, de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos e em conta corrente em que é creditado o salário do devedor - CPC 833, IV e X, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC 833, § 2°), que não é o caso dos autos.